Tribunal: STF
Processo: Rcl 41827
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SUMÚLA VINCULANTE 46. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI 201/67. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por José Altair Gonçalves contra acórdão proferido pela pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo 2050797-48.2020.8.26.0000, por suposta violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 46. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO - Recorrente que inova em sede de recurso, o que não se admite. No mais, não ficou demonstrada, prima facie, a nulidade das intimações, questão que será aprofundada por ocasião do exame da apelação. Recurso improvido”.
    Narra o reclamante que ajuizou, na origem, ação declaratória de nulidade do processo de cassação de seu mandato de prefeito, em face da Câmara Municipal de Ubirajara/SP.
    Relata que o juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do decreto de cassação do mandato, porém, no mérito, julgou improcedente a ação, afastando a liminar anteriormente deferida.
    Discorre que requereu, em segundo grau, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença de improcedência, pedido que restou indeferido. Contra essa decisão, interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por entender que não haveria plausibilidade nas alegações de nulidade do processo administrativo de cassação.
    Sustenta o reclamante que, ao assim proceder, a decisão reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante 46, que dispõe que “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    Aduz que “nos processos de cassação de mandatos por infrações político-administrativas, a definição dos tipos infracionais e o processo administrativo subjacente são definidos por legislação federal, no caso dos prefeitos, o Decreto-Lei nº 201/67”. Nesse contexto, afirma que o processo de cassação conduzido pela Câmara Municipal de Ubirajara teria descumprido as regras estabelecidas no Decreto-Lei 201/67.
    Aponta que o processo de cassação incorreu em nulidades absolutas, tais quais a “ausência de intimação pessoal para apresentações de alegações finais e comparecimento na sessão de julgamento, além da realização de Sessão de julgamento sem a apresentação de razões escritas pelo agravante - violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório (processo abusivo)”.
    Requer, ao final, a concessão da tutela provisória de urgência pra suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da ação, para cassar o decisum impugnado e o decreto de cassação do mandato do reclamante.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis. 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, o reclamante sustenta a ilegalidade de decisão judicial que julgou improcedente a ação declaratória por ele ajuizada, na qual pleiteava a nulidade do processo de cassação de seu mandato de prefeito, em face da Câmara Municipal de Ubirajara. Naqueles autos, sustentou o reclamante que a decisão da Casa Legislativa daquela municipalidade, ao deixar de intimá-lo pessoalmente para apresentações de alegações finais, ao ouvir testemunhas sem sua presença e ao deixar de nomeá-lo advogado dativo, teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 46, por implicar em inovações procedimentais não previstas no Decreto-Lei 201/67. 
    Com efeito, a Súmula Vinculante 46, aprovada na sessão plenária de 09/04/2015, dispõe que “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. Aludido verbete sumular, derivado da antiga Súmula 722/STF, originou-se de precedentes como a ADI 2.220, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2011, cujo acórdão restou assim ementado, verbis:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E 3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
    1. Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a revogação da norma questionada em sua constitucionalidade. Ação julgada prejudicada quanto ao art. 10, § 2º, item 1, da Constituição do Estado de São Paulo.
    2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). Precedentes. Ação julgada procedente quanto às normas do art. 48; da expressão “ou nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial” do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º e 3º, item 2, do art. 49 e do art. 50, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
    3. Ação julgada parcialmente prejudicada e na parte remanescente julgada procedente.”
    A partir de tais precedentes, deu-se força vinculante ao entendimento jurisprudencial quanto à competência privativa da União para o estabelecimento tanto dos aspectos materiais quanto processuais da responsabilização dos agentes políticos por crimes de responsabilidade, assim entendidos tanto os crimes comuns praticados por Prefeitos (previstos no art. 1º do Dec.-lei 201/67 e de acordo com a nomenclatura utilizada neste dispositivo legal), quanto as infrações político-administrativas, praticadas por Prefeitos e Vereadores, sujeitas a julgamento pela Casa Legislativa e previstas nos artigos 4º e 7º do Dec.-lei 201/67. Neste sentido são os seguintes precedentes desta Corte:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. RECLAMAÇÃO PROVIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 2. Na hipótese dos autos, o juízo reclamado afastou normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, norma federal aplicável ao caso, em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 38.792 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/03/2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ESTABELECIMENTO DAS NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Na esteira da Súmula 722 desta Corte: “São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 810.812 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2014).
    In casu, a suposta violação ao paradigma vinculante em apreço, decorreria, no entender do reclamante, do fato de que o Decreto-Lei 201/67 imporia: sua intimação pessoal para apresentação de razões finais, a nomeação de procurar dativo para assisti-lo, e a oitiva de testemunhas na sua presença. Tais condutas, ao que alega, não teriam sido observadas no caso concreto.
    Com efeito, o artigo 5º do Decreto-lei 201/67 estabelece o rito processual aplicável pela Câmara ao julgamento das infrações político-administrativas dos Prefeitos e dos Vereadores (por força do art. 7º, §1º), estabelecendo que a intimação do acusado dos atos processuais será feita pessoalmente. É a disposição do inciso IV do mencionado art. 5º, in verbis:
    “O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.”
    No ponto, em que pese a aparente inobservância da literalidade da norma em tela, não vislumbro, na hipótese, ofensa ao teor da Súmula Vinculante 46. 
    Isso porque, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, foram várias as tentativas frustradas de intimação do Prefeito, ora reclamante, para apresentação de alegações finais, tendo a Comissão processante tentado por 4 (quatro) vezes intimá-lo e, em todas as tentativas, não obtido êxito. Diante de tal circunstância, determinou-se a realização da intimação do reclamante por edital, nos moldes previstos no Decreto-Lei 201/67, cujo inciso III do art. 5º, dispõe:
    “Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.”
    Ora, ainda que, no caso concreto, a notificação objeto de questionamento diga respeito à fase de alegações finais, é evidente que, se a intimação para informar o acusado sobre o recebimento da denúncia contra si e para a apresentação de defesa prévia é válida quando realizada por edital, nos termos da lei, com maior razão para a apresentação de razões finais (a maiori, ad minus).
    Desta forma, não há que se falar em ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a intimação do reclamante para apresentação de alegações finais, ao ser realizada por edital, ocorreu dentro dos limites legalmente estabelecidos e cumpriu a finalidade a que se destinava, qual seja, de fazer o denunciado tomar conhecimento do teor da notificação. Destarte, o fato de o reclamante não ter apresentado razões finais escritas se deu por mera liberalidade do mesmo, não podendo servir de argumento para justificar eventuais nulidades.
    A corroborar tal afirmação, reproduzo o seguinte trecho da decisão reclamada, que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação do reclamante, in verbis: 
    "Tampouco colhe – sem prejuízo de um exame mais aprofundado, que se fará no momento processual oportuno – a tese concernente à falta ou nulidade das intimações, tanto quanto à relativa a apresentação do parecer final antes da defesa prévia. É bem de ver que o peticionário, notificado pessoalmente da instauração do procedimento de cassação do mandato, furtou-se, inúmeras vezes, às intimações, deixando, inclusive, de comparecer ao local de trabalho. Impressiona, nesse sentido, o relato feito na r. sentença, a fls. 3.885 a 3.3888. Quanto mais não fosse, o agente político, então processado, revelou inequívoca ciência da sessão designada para 5 de novembro de 2019, ao peticionar na véspera, alegando nulidade da respectiva intimação."
    No ponto, há que se ter em perspectiva que as disposições do art. 5º, III e IV, do Decreto-Lei em referência, enquanto regras procedimentais, estão sujeitas à disciplina geral das nulidades prevista no Código de Processo Civil. Nesta matéria, estabelece o art. 277 do CPC que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
    De mais a mais, quanto à suposta necessidade de constituição de procurador dativo, alegada pelo reclamante como justificativa da nulidade defendida, o Decreto-Lei 201/67 estabelece em seu art. 2º, inciso I, in verbis:
    “Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias. Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro no mesmo prazo.”
    Ora, a mera leitura da referida norma deixa claro que a nomeação de defensor substituto ao acusado somente será cabível quando, antes do recebimento da denúncia, o acusado não for encontrado para a notificação de apresentação de defesa prévia. No caso ora em análise, consta dos autos que o reclamante foi encontrado e devidamente notificado sobre o recebimento da denúncia em seu desfavor, constando expressamente da notificação que poderia indicar procurador, tanto para defender-se quanto, inclusive, para acompanhar as audiências. Contudo, novamente, por mera liberalidade, o reclamante optou por não constituir advogado, tampouco comparecer às audiências e sessões de julgamento. 
    Cumpre destacar, no que diz respeito à caracterização de nulidades processuais, posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que o reclamante apenas alega a nulidade da notificação por edital e da ausência de nomeação de defensor dativo sem, contudo, comprovar em que ponto e em quais medidas, tais fatos o prejudicaria.
    Releva notar, nesse sentido, que também a alegação do reclamante de que haveria nulidade no fato de as testemunhas terem sido ouvidas antes de seu depoimento pessoal, antes de implicar em prejuízos ao mesmo, implica, isso sim, em benefícios, já que “falar por último” permite-lhe nortear os argumentos a serem utilizados em sua defesa. Tal prerrogativa, consagrada no art. 400 do CPP, a partir da alteração promovida pela Lei 11.719/08, aplica-se aos procedimentos penais regidos por legislação especial, tais como o ora analisado, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:
    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.“ (HC 127.900, rel. min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). 
    À luz de tais diretrizes – que encontram paralelo nos arts. 572, II, e 563 do Código de Processo Penal -, a inobservância de regra procedimental de menor importância não deve ter como consequência a nulidade de todo o procedimento, se o ato, ainda que praticado de forma diversa, houver alcançado sua finalidade. Neste sentido, tal como assinalado alhures, não se vislumbra a ocorrência de nulidade a partir das condutas apontadas, mormente por terem sido praticadas na forma do Decreto-Lei 201/67, do regimento interno e por deliberação da Casa Legislativa. 
    Saliente-se, ademais, que havendo omissão da legislação específica sobre a possibilidade ou não de adoção de condutas procedimentais – tais como a notificação por edital, a não constituição de defensor dativo e a oitiva de testemunhas antes da oitiva do acusado –, as disposições do Código de Processo Civil serão aplicadas supletiva e subsidiariamente, nos termos do que dispõe o próprio diploma, segundo o qual “na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente” (art. 15, CPC).
    Diante desse cenário, tenho que o ato reclamado não desrespeitou o enunciado sumular em comento, quiçá as diretrizes traçadas no Decreto-Lei 201/67, na medida em que foram tomadas todas as providências necessárias à concretização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, nos moldes formais estabelecidos pela legislação de regência, formando-se a Comissão processante, notificando-se o Prefeito denunciado dos atos processuais e facultando-lhe o direito de ser assistido por procurador, bem como de indicar testemunhas.
    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, bem como com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 46. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, proferidos no âmbito desta Corte em situações análogas à presente: Rcl 22.443, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2015; Rcl 32.175, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/2018; Rcl 29.839, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/4/2018; e Rcl 41.397, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 25/6/2020, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. PREFEITO. CASSAÇÃO DE MANDATO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 46. DECISÃO RECLAMADA CALCADA TÃO SOMENTE NO DECRETO-LEI 201/1967. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente Reclamação, nos termos dos artigos 332, I, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente